Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de id ́s 27396102 e a juntada da manifestação da PGDF de id ́s 27563343/27563345, o(a) credor(a) JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 27115405, item 3. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 25894824, p1. Brasília, 26 de julho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac